Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. À luz dos artigos 867 e 870, do Código de Processo Civil de 1973, bem como dos artigos 231, 232 e 236, de igual diploma, inexiste previsão de que o edital de intimação da ação de protesto indique o ato normativo que está sendo discutido em ação subjacente. A ação de protesto, amparada no artigo 867, do Código de Processo Civil de 1973, tem por finalidade apenas a conservação e ressalva de direitos, documentando uma expressão de vontade, e serve, dentre outras finalidades, para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular n° 330.730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa.